Tribunal: TJSP
Processo: 0000056-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0000056-38.2020.8.26.0000,
da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante/paciente FRANCISCO DA SILVA SANTOS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 0000056-38.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - 41964
RELATOR: WALTER DA SILVA
VOTO No 41964
HABEAS CORPUS No
0000056-38.2020.8.26.0000
IMPETRANTE/PACIENTE: FRANCISCO DA SILVA SANTOS
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE/SP
2.a VARA DE EXECUÇÕES
CRIMINAIS
O Senhor FRANCISCO DA SILVA SANTOS, em causa
própria, impetra o presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, no qual alega
estar sofrendo constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora, o MM.
Juiz de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente
Prudente/SP.
Aduz o impetrante/paciente que se encontra recolhido na
Penitenciária de Irapuru/SP por ter infringido o art. 157 do Código Penal, tendo sido
condenado a 19 (dezenove) anos e 02 (dois) meses de prisão, no regime inicial
fechado, sendo que já cumpriu mais de 2/5 da referida condenação.
Informa que progrediu para o regime intermediário, mas
retornou ao regime fechado porque foi punido por conta de uma falta disciplinar,
contudo, já foi reabilitado e o Defensor Público solicitou novo pedido de progressão.
Expõe que o Ministério Público requereu seu exame criminológico.
Argumenta que já foi submetido a exame com Assistente
Social e que está aguardando exame com Psicólogo, porém, a realização daquele,
está prejudicada, uma vez que não há profissionais de Psicologia na Unidade
Prisional em que se encontra detido.
Pondera que possui ótima conduta carcerária, que
trabalha diariamente, que tem família com criança dependente, e que mesmo já
tendo sido reabilitado pela falta que cometeu o MM. Juiz a quo indeferiu o seu
pedido de progressão de regime. Afirma que seu pleito não pode ser negado com
base em conduta reabilitada.
Assevera estar havendo negligência e omissão do Juízo
de Primeiro Grau em relação ao seu caso, sem contar as inúmeras nulidades que

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 0000056-38.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - 41964
têm sido cometidas em sua Execução até o momento da impetração do presente
writ.
Requer a concessão da ordem, para que seja agraciado
com a progressão ao regime intermediário.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 10/11). Processada
a ordem.
Prestadas informações nos autos (fls. 15/16).
A Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não
conhecimento da impetração (fls. 17/22).
É O RELATÓRIO
Trata-se de Habeas corpus, em causa própria por
FRANCISCO DA SILVA SANTOS, objetivando a progressão ao regime semiaberto.
Consoante informações prestadas nos autos, o paciente
foi condenado ao total de dezenove anos, sete meses e vinte e dois dias de
reclusão pelo cometimento de oito crimes de roubo majorado e porte de arma de
fogo (execuções 1 a 3), estando recolhido na Penitenciária de Irapuru-SP, em
regime fechado, descontando pena privativa de liberdade com término previsto para
o dia 24 de maio de 2024, tendo iniciado o desconto no dia 18 de julho de 2005.
Pleiteou a progressão ao regime semiaberto e livramento condicional, havendo o
Ministério Público solicitado a realização e exame criminológico, o qual foi
requisitado no dia 26 de julho de 2019, e reiterado no dia 08 de outubro de 2019,
estando os autos aguardando a vinda de referido exame.
A presente ordem não comporta conhecimento.
Isto porque, conforme deu conta a informação prestada
pela autoridade impetrada, o pedido de progressão de regime formulado pelo
paciente ainda não foi apreciado em primeira instância, de sorte que a análise por
esta Corte do pedido de progressão ao regime intermediário formulado pela ora
impetrante/paciente, no atual momento, configuraria indevida e inaceitável
supressão de instância.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 0000056-38.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - 41964
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS
Utilização como forma de apressar
decisões a respeito de incidentes e questões relativas à
execução de penas Via inadequada: - O Habeas Corpus é
via inadequada para apressar decisões a respeito de incidentes
e questões relativas à execução de penas, como na hipótese
de pedido de progressão do regime penitenciário. (Habeas
Corpus n.o 267.512/2, Julgado em 09/11/1.994, 9.a Câmara,
Relator: - Lourenço Filho, RJDTACRIM 24/447)”.
De outro modo, cabe salientar que, por se tratar de tema
pertinente a incidente em execução, a decisão logo que proferida e se desfavorável
deverá ser atacada pela via própria, qual seja, recurso de agravo em execução,
previsto no artigo 197, da Lei de Execução Penal.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente remédio
constitucional.

WALTER DA SILVA
Relator